Tribunal: TJSP
Processo: 2271736-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2271736-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado JOSÉ
DIOMEDES DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 31 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.455 /2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno n°: 2271736-02.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravada: José Diomedes de Morais
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento. Manutenção. Decisão que deve
subsistir
pelos
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, pois a questão foi dirimida com
critério, coesão e em consonância com a legislação
em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS contra a decisão
monocrática de fls. 15/16, a qual negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento apresentado diante da r. decisão que, nos
autos da ação civil pública ajuizada em face de JOSÉ DIOMEDES
DE MORAIS, determinou o recolhimento das custas para citação
do réu, por Oficial de Justiça.
Reitera, em síntese, que é isento do pagamento
de custas processuais, incluindo as despesas com citação da parte
contrária, nos termos do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985; ademais,
que cumpre ao Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução n.
153/2012 do Conselho Nacional de Justiça, incluir em seu
orçamento verbas específica para custeio das despesas requeridas
pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da
assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida.
A decisão monocrática agravada deve subsistir
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a decisão agravada confirmou a
decisão de origem que determinou o pagamento das custas de
citação da ré por oficial de justiça, com base em jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO
POR
AUTARQUIA FEDERAL NA JUSTIÇA FEDERAL.
ADIANTAMENTO
DE
DESPESAS
COM
TRANSPORTE
DE
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
CABIMENTO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que "a isenção do pagamento de custas e
emolumentos e a postergação do custeio das despesas
processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC),
privilégios de que goza a Fazenda Pública, não
dispensam o pagamento antecipado das despesas com o
transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais,
ainda que para cumprimento de diligências em
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal"
(REsp 1.144.687/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
j. 12.5.2010, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1142477/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 22/06/2010, DJe 06/08/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL
-
ADIANTAMENTO
DE
DESPESAS PARA O PERITO - FAZENDA PÚBLICA.
O oficial de justiça e o perito não estão obrigados a
custear, em favor da Fazenda Pública, as despesas
necessárias para a execução dos atos judiciais. Recurso
provido.
(REsp 238.596/RN, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2000, DJ
08/03/2000, p. 88)
Ademais, em rápida pesquisa jurisprudencial,
verifica-se que a agravante ajuizou diversas ações civis públicas
com o objetivo de desocupar e demolir ocupações irregulares. A
este relator foram distribuídos alguns agravos de instrumentos
em que a agravante se insurgiu contra o pagamento das custas de
diligência.
Ou seja, a Municipalidade busca com o
ajuizamento da ação prevista na Lei n. 7.347/1985 furtar-se ao
pagamento das custas de diligência do Oficial de Justiça que teria
de pagar, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, se tivesse ajuizado ações demolitórias e possessórias.
Ainda, pretende transferir o ônus financeiro
para este E. Tribunal de Justiça, o que não pode ser admitido.
Os argumentos apresentados neste agravo
interno que, em síntese, reiteram o agravo de instrumento, não
infirmam a decisão monocrática agravada.
Curial, pois, a sua manutenção.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator